Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-90.2024.8.11.0036
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000185-90.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JEOVA DIAS PEREIRA - CPF: 568.674.331-20 (APELANTE), MARCO ANTONIO PIRES DE SOUZA - CPF: 203.693.871-04 (ADVOGADO), Deuzilio Dias Pereiera (APELADO), DEUZILIO DIAS PEREIRA - CPF: 432.388.901-15 (APELADO), PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA - CPF: 860.707.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL INDIVISO. COMPOSSE ENTRE HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESBULHO OU TURBAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado por co-herdeiro em face de outro, sob o fundamento de inexistência de esbulho na ocupação do imóvel objeto da herança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ocupação exclusiva de imóvel indiviso por um dos herdeiros configura esbulho possessório apto a justificar reintegração de posse, na ausência de prova de prejuízo aos demais.

III. Razões de decidir

3. Não se caracteriza esbulho a posse exercida por co-herdeiro sobre imóvel ainda não partilhado, porquanto ausente a demonstração de exclusão da composse ou prática de atos de turbação.

4. A composse entre herdeiros subsiste até a partilha, exigindo, para o reconhecimento de esbulho, prova de violação ao direito dos demais ou prejuízo efetivo à comunhão.

5. O direito de moradia do co-herdeiro no imóvel indiviso prevalece, ausente prova de atos que excluam ou impeçam o exercício da posse pelos demais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A ocupação exclusiva de imóvel indiviso por um dos co-herdeiros, sem prova de prejuízo aos demais ou exclusão do exercício da composse, não configura esbulho possessório."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.196.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JEOVÁ DIAS PEREIRA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000185-90.2024.8.11.0036, ajuizada contra
DEUZÍLIO DIAS PEREIRA (ora Apelado)
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido autoral e
CONDENOU
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Apelante alega que a sentença deve ser reformada, que o herdeiro, irmão do Apelante, Sr. Deuzílio, reside sozinho no bem do espólio, sem consentimento dos demais herdeiros; que a sentença deu poderes ao Apelado de permanecer no imóvel, sem qualquer satisfação.

Diz que “NÃO PODE UM DOS COMPOSSEIROS IMPEDIR O OUTRO DE IGUALMENTE EXERCER A POSSE SOBRE O IMÓVEL”.

Pede que seja determinado o fechamento do único imóvel objeto do espólio, a fim de que se evite brigas ou até mesmo mortes entre os herdeiros.

Destaca que o inventário foi extinto por não prosseguimento do feito, eis que o Apelado reside há mais de 10 anos no imóvel e não paga o IPTU desde 2013, o que inviabilizou que o Apelante/Inventariante desse continuidade ao inventário, pois teria que sanar o débito do IPTU, que é de total responsabilidade do Apelado, que mora sozinho no imóvel.

Frisa que o Apelado foi notificado quanto à insatisfação dos demais herdeiros em relação à sua ocupação exclusiva sobre o bem imóvel litigioso.

Defende que o débito do IPTU seja honrado pelo Apelado, que é o único a usufruir do bem; que foram esgotadas as vias de acordo.

Requer o provimento do apelo para que seja determinada a desocupação do imóvel objeto do espólio; ou, que seja determinado o pagamento de aluguel por parte do herdeiro Apelado, no valor de meio salário mínimo, por encontrar-se morando sozinho no imóvel, sem deixar que os demais herdeiros exerçam seus direitos legais.

Em contrarrazões, pugna-se preliminarmente por falta de interesse recursal, bem como pela deserção, eis que não houve comprovação de recolhimento do preparo. No mérito, requer o desprovimento do apelo.

Diante das preliminares arguidas em sede de contrarrazões, houve a intimação do Apelante.

Não houve qualquer manifestação do Apelante quanto às preliminares suscitadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE DESERÇÃO.

Não merece acolhimento a preliminar.

Verifica-se dos autos que foi efetuado o preparo recursal (ID. Num. 275239397).

Assim, não há falar em não conhecimento do apelo por ausência de recolhimento das custas.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O DE MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que, nos autos de Ação de reintegração de posse n. 1000185-90.2024.8.11.0036, ajuizada por
JEOVÁ DIAS PEREIRA
contra
DEUZILIO DIAS PEREIRA (ora Apelado)
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido autoral e
CONDENOU
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Verifica-se o interesse recursal, diante da sentença, bem como do intuito de retirar o Apelado Deuzílio da posse do bem objeto do arrolamento, face ao óbito dos genitores dos litigantes.

Todavia, ao contrário do exposto pelo Apelante, não merece reprimendas a sentença.

Há que se destacar que o imóvel não foi partilhado.

Também é incontestável que a composse autoriza o exercício de posse pelo Apelado, cabendo pontuar tanto o direito dos demais herdeiros como também o do Apelado de residir no bem, cabendo às partes que se julgarem prejudicadas proporem ações próprias visando seus interesses; como no caso de cobrança de alugueres, ocasião em que haverá o contraditório e a ampla defesa, a fim de se instruir o feito correspondente.

Dentro desse aspecto, não há qualquer ilegalidade da sentença, que julgou improcedente o pedido, à luz dos artigos 1.791 e 1.196, ambos do Código Civil.

Portanto, como muito bem ressaltou o Juízo “a quo”, não há esbulho ou turbação, mas sim utilização do bem por um dos herdeiros, o que não é ilegal, ainda que não haja consentimento dos demais, sobretudo porque frise-se: não houve partilha; não foram tomadas as devidas providências para que o arrolamento chegasse a bom termo e pudesse ser o bem destinado ao interesse de todos.

Assim, convém manter a sentença, a qual transcrevo, em parte:

“(...) Restou incontroverso nos autos que as partes adquiriram, em decorrência de sucessão, pela morte de seus genitores José Francisco e Ildefonsa, o bem imóvel comum descrito na inicial. Essa forma de aquisição do bem comum é melhor elucidada na ação de arrolamento de bens, em trâmite nesta Comarca de Guiratinga/MT, sob numeração única 1000111-36.2024.8.11.0036.

Como é cediço, o nosso ordenamento jurídico reconhece três espécies de ações tipicamente possessórias: ação de reintegração de posse; de manutenção de posse e o interdito proibitório. A primeira visa restituir a posse do possuidor em caso de
esbulho
, a segunda em caso de
turbação
e a última a proteção prévia da posse, quando o possuidor entender que há uma
ameaça
ao seu direito possessório.

Todavia, na espécie em voga, o imóvel em questão é objeto de composse decorrente de condomínio
pro indiviso
, formado em razão do falecimento de José Francisco e Ildefonsa, pais do autor e réu, além dos demais herdeiros indicados na ação de inventário, também composseiros.

É incontrovertido que o imóvel ainda não foi partilhado entre os herdeiros, aliás, cabe pontuar que o juízo universal do inventário reconheceu a prejudicialidade desta ação com àquela, o que gerou a suspensão do arrolamento de bens.

Conforme é sabido, o instituto do
saisine
transmite a posse e a propriedade dos bens no exato momento do falecimento do autor da herança, com aplicação de regra inserida no artigo 1.784, do Código Civil.

Assim, desde o falecimento do Sr. José Francisco e, posteriormente, da Sra. Ildefonsa, passou a existir a composse sobre os bens por eles deixados, exercida igualmente entre todos os herdeiros.

Nesse sentido, prevê o Código Civil em seu artigo 1.791, parágrafo único, que:

“Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade a posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.”

Assim, até que haja a partilha entre os herdeiros, trata-se de bem indivisível, em que todos são proprietários e podem exercer o instituto da posse, conforme preceitua o artigo 1.196 do Código Civil, que segue transcrito:

“Art. 1.196. considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

Adiante, se duas ou mais pessoas possuem coisa indivisa, todas podem sobre ela exercer os atos possessórios, desde que não excluam dos demais composseiros os atos que também podem eles exercer, conforme inteligência do artigo 1.119 do Código Civil.

A regra a ser aplicada, como se vê, é a do condomínio, prevista expressamente no artigo 1.314 do Código Civil, segundo a qual cada condômino: “
pode usar da coisa, conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal ou gravá-la
”.

Destarte, havendo composse,
NÃO
há que se falar em esbulho ou turbação possessórios, uma vez que nenhum dos condôminos detém melhor posse sobre o bem.

Deste modo, e pelo mesmo motivo, não pode um dos composseiros impedir o outro de igualmente exercer a posse sobre o imóvel, uma vez que não pode haver uso exclusivo do bem por um compossuidor, com exclusão dos demais.

Na espécie, não se cogita de posse injusta, clandestina ou ilegítima do réu considerando sua condição de legítimo proprietário e possuidor, sendo, portanto, inaplicável a alegação de esbulho, porque
NÃO
houve divisão de fato e nem o seria possível, por se tratar de imóvel urbano destinado a moradia, de modo que a utilização de seus cômodos é integrada, logo, o imóvel é indivisível por sua própria natureza.

Nestes termos, colhe-se o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPOSSE PRO INDIVISO - DIREITO DE TODOS OS COMPOSSUIDORES SOBRE A TOTALIDADE DO IMÓVEL - ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. - Havendo um condomínio pro indiviso, não pode um dos compossuidores buscar a desocupação de parte do imóvel para nele se reintegrar exclusivamente - Todos os compossuidores podem exercer legitimamente sua posse sobre qualquer parte do imóvel, desde que não impeçam os demais de fazer o mesmo.(TJ-MG - AC: 10511110001936002 Pirapetinga, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 30/11/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022)

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL HAVIDO POR HERANÇA - "PRO INDIVISO" - COMPOSSE - VIOLAÇÃO NÃO COMPROVADA. Constatado do caderno processual que a posse é derivada de direito de herança, configura-se situação de composse, de modo que o imóvel está indivisível, em autêntico condomínio entre herdeiros e meeira. Se assim ocorre, diante de situação excepcional de posse comum de mais de uma pessoa sobre o mesmo imóvel, esta se encontra em estado de indivisão. Na composse "pro indiviso", não há falar em divisão fática para o exercício da posse sobre a coisa. Há, apenas, mera visão/ideário de que a posse pertence a cada um dos compossuidores, de forma que cada um deles possui uma fração ideal, imprecisa, quanto à sua efetiva localização, que somente será resolvida com a partilha dos bem e divisão geodésica. Ausente qualquer indicativo no sentido de que houve agressão à composse, medida de rigor a reforma da decisão que defere a tutela antecipada de urgência. (TJ-MG - AI: 10000212355580001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2022)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. BEM IMÓVEL EM ESTADO DE INDIVISÃO FÁTICA. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO' PROPRIETÁRIO DE FRAÇÃO IDEAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme doutrina, quanto à sua forma ou modo de ser, a comunhão é 'pro diviso' ou 'pro indiviso'. Na primeira, a comunhão existe de direito, mas não de fato, uma vez que cada condômino já se localiza numa parte certa e determinada da coisa. Exemplo típico de partes 'pro diviso' é a do prédio cujos andares pertencem a proprietários diversos, o condomínio nos edifícios de apartamentos. Na segunda, a comunhão perdura de fato e de direito, todos os condôminos permanecem na indivisão, tanto juridicamente como de fato; os condôminos não se localizaram na coisa, que se mantém indivisa. 2. Consequência disso, entende a jurisprudência que não se mostra cabível a pretensão de imissão na posse de parte de imóvel em estado de indivisão fática. 3. Hipótese em que o autor afigura-se como proprietário adquirente da fração ideal de 55% (cinquenta e cinco por cento) do bem imóvel, sendo no entanto faticamente impossível delimitar seu exercício concreto, pelo que consequentemente inviável imiti-lo na posse respectiva, enquanto não individualizada sua cota de propriedade. (TJ-MG - AC: 10079120665124001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 24/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019)

Logo, os requerentes, assim como os demais irmãos-herdeiros, receberam a posse do imóvel por força de lei, de modo que a dissociação/dissolução da composse somente ocorrerá com a partilha havida no juízo universal do inventário.

No mais, não havendo consenso quando ao uso do bem, a resolução da questão deve se dar mediante a extinção de condomínio e eventual alienação do bem, não podendo-se cogitar de um dos compossuidores ser impedido do uso.

Em situações tais, assiste ao comunheiro requerer, a qualquer tempo, a dissolução do condomínio, e não, todavia, invocar tutela possessória que, frente ao mesmo, tecnicamente não tem.

E, pelas mesmas razões, percebe-se que os elementos colhidos levam à compreensão de que a divergência estabelecida entre os litigantes não tem assento na posse do bem dito esbulhado, mas, em verdade, na necessidade de individualização do imóvel, o que só poderá ser obtido mediante a extinção do condomínio, junto a respectiva ação de inventário.

Enquanto perdurar a composse, todos os possuidores, isto é, o autor, o réu e os demais herdeiros necessários são igualmente legitimados a exercê-la, com igual título à posse.

Nesse ponto, quanto a alegação de ter adquirido a cota-parte pertencente aos demais herdeiros e, por essa razão, teria o autor maior direito sobre a posse, destaca-se que tal questão, para este juízo comum cível, não interessa a resolução do caso, visto que o requerido não alienou sua cota-parte ao autor, de modo que permanece a situação de composse entre estes, apenas excluindo os demais herdeiros, se de fato tiver havido a cessão de direitos hereditários ou, a título de exemplo, eventual renúncia abdicativa da herança.

A delimitação de área somente é cabível mediante a divisão administrativa ou judicial do bem, desde que cumpridos requisitos legais.

Nesse quadro, entende-se, então, que as partes têm igual título à posse, podendo ambas usarem e gozarem do bem igualmente.

Portanto, o pedido de desocupação improcede, não se podendo impedir o uso pelo requerido, ou seja, não pode o requerido ser retirado do imóvel para que o autor o utilize singularmente, pois retornariam as partes a mesma situação fática, um herdeiro exercendo a posse exclusiva sobre o bem em detrimento do outro.

Decido.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Somente com o trânsito em julgado
,
DETERMINO
o translado desta sentença à ação de inventário conexa.

Face à sucumbência,
CONDENO
a autora no pagamento das custas e despesas processuais, assim como de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme aplicação dos incisos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NULIDADE DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA - COMPOSSE ENTRE COMPANHEIRA E HERDEIROS - ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado em petição apartada, afigurando-se imprópria sua veiculação nas razões recursais. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença diante da constatação de que preenche os requisitos formais e expõe os motivos que ensejaram a conclusão, ainda que de forma sucinta. Considerando que a herança se transmite aos descendentes do "de cujus" assim que a sucessão é aberta, o domínio e a posse dos bens são transferidos de imediato para os herdeiros. A situação de composse perdura até que se proceda à partilha dos bens do espólio. O compossuidor de coisa indivisível não pode inviabilizar o exercício dos atos possessórios pelos demais herdeiros. No caso concreto, sendo inviável a convivência, não há que se falar em ocorrência de esbulho até que seja feita a partilha do imóvel, ressalvada a possibilidade de discussão sobre os eventuais direitos de propriedade da companheira e dos herdeiros em seara própria. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.134089-4/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2023, publicação da súmula em 24/08/2023)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária advocacia em sede recursal para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025